Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-74.2023.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002160-74.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DORTA - CPF: 555.640.111-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Diante dos fatos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a solidariedade entre os entes e direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal, nos termos do Tema 793 do STF. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a tutela de urgência, que determinou ao ente público estatal a realização dos exames de ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA, ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL e ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PELVE, julgando improcedente a pretensão em relação ao Município de Alta Floresta.

Transcrevo abaixo o dispositivo:

III – Dispositivo

Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar os termos e prazos da tutela provisória deferida e
CONDENAR o Estado de Mato Grosso
a realizar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para que a parte requerente seja submetida
à realização
dos exames de
ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA, AGIOTOMOGRAFICA DE AORTA ABDOMINAL
E
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PELVE,
bem como demais procedimentos que se fizerem necessários, inclusive com o pagamento das despesas hospitalares e/ou laboratoriais em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

De outro norte,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial em relação ao requerido Município de Alta Floresta-MT.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009.

Intimem-se.

Em razões sustenta o Recorrente, em síntese, que há solidariedade entre os entes federativos relativamente à garantia do direito à saúde.

Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedente a demanda contra o Município de Alta Floresta, por ser subsidiariamente responsável.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Alta Floresta, pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023